Tribunal: STF
Processo: HC 181703
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alega, em síntese, demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 465.556/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    A Defensoria Pública da União requer a concessão da ordem, para determinar o célere julgamento da ação constitucional. 
    É o relatório. Decido. 
    Em informações (Doc. 7), o Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, noticia que, em 6/3/2020, concedeu a ordem nos autos do mencionado Habeas Corpus 465.556/SC, para substituir a pena pecuniária por multa e afastar a possibilidade de execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    Diante do exposto, por não subsistir o constrangimento ilegal contra o qual se insurge a impetração, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Min. Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente